Tribunal: TJPA
Processo: 0800594-14.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800594-14.2019.8.14.0013

APELANTE: LUZEILDA LISBOA, WELISON VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: TRANSPORTADORA FLORESTA DO ARAGUAIA LTDA., CARVOPAR COMERCIO E TRANSPORTE DE CARVAO VEGETAL EIRELI, VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800594-14.2019.8.14.0013

APELANTE: LUZEILDA LISBOA, WELISON VIEIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES - PA21820-A, DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614-A, GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES - PA22635-A

Advogados do(a) APELANTE: GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES - PA22635-A, BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES - PA21820-A, DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614-A
APELADO: TRANSPORTADORA FLORESTA DO ARAGUAIA LTDA., CARVOPAR COMERCIO E TRANSPORTE DE CARVAO VEGETAL EIRELI, VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

Advogados do(a) APELADO: PEDRO GERALDES - MG120041-A, WILLIANE DA SILVA DE SOUSA - PA39996, ROBERTO SILVA AMARANTE - PA25532-A

Advogados do(a) APELADO: ROBERTO SILVA AMARANTE - PA25532-A, WILLIANE DA SILVA DE SOUSA - PA39996
Advogado do(a) APELADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CAUSA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por Luzeilda Lisboa e Welison Vieira dos Santos contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de atropelamento que vitimou o menor Wellington Lisboa dos Santos, ocorrido em 08/09/2017, na Rodovia PA-124. O juízo de origem concluiu pela inexistência de responsabilidade civil das rés diante da constatação de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se: (i) houve conduta culposa do motorista das rés apta a configurar responsabilidade civil pelo acidente; ou (ii) se o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial oficial, produzida no inquérito policial (Laudo nº 2017.07.000081CCV), constatou vestígios compatíveis com tentativa de frenagem, boas condições de trafegabilidade da via, dano recente no farol de milha esquerdo do caminhão compatível com o ponto de impacto e velocidade registrada pelo tacógrafo entre 65 km/h e 70 km/h momentos antes da parada final, não havendo qualquer indicação técnica de excesso de velocidade ou imprudência por parte do motorista.
4. A sentença penal absolutória proferida no Processo nº 0008554-25.2017.8.14.0013, embora não vinculante, é harmônica com a prova técnica ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima, que ingressou repentinamente na via, tornando impossível reação eficaz do condutor.
5. Inexistente prova de conduta culposa das rés, e evidenciada causa exclusiva da vítima, resta afastado o nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A prova pericial e o acervo probatório demonstram que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, configurando causa excludente do nexo causal. 2. Inexistindo conduta culposa do motorista ou das rés, não há responsabilidade civil nem dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 927 e 935; CPC/2015, art. 373, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
IMPROVER
o Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luzeilda Lisboa e Welison Vieira dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, proposta pelos ora apelantes, julgou improcedentes os pedidos esposados na inicial.

Os ora apelantes ajuizaram a presente demanda, em razão do atropelamento que vitimou fatalmente o menor Wellington Lisboa dos Santos, ocorrido em 08/09/2017, na Rodovia PA-124, altura do KM 11, cuja responsabilidade os autores atribuem às empresas rés, proprietárias e transportadoras do veículo envolvido no acidente.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 23087025), oportunidade em que o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores.

Em suas razões recursais (ID 23087026), os apelantes alegam error in judicando, defendendo que a prova dos autos demonstraria a responsabilidade das empresas rés pelo evento danoso, sustentando que o veículo trafegava em velocidade excessiva e que a conclusão de culpa exclusiva da vítima seria indevida.

Argumentam ainda que jamais receberam apoio ou auxílio das apeladas e que estão presentes os elementos autorizadores da indenização, razão pela qual requerem a reforma da sentença para condenar as recorridas ao pagamento de danos morais e materiais, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita e da fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

As rés apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (id 23087029/23087030/23087031).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

1. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos, e inexistindo arguição de preliminares, passo à análise meritória.

MERITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal reside em examinar se houve responsabilidade civil das rés pelo atropelamento que vitimou o menor Wellington Lisboa dos Santos em 08/09/2017, ou se o conjunto probatório demonstra, como entendeu o juízo de origem, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, apta a afastar o nexo causal e inviabilizar a reparação pretendida.

Para adequada solução da demanda, impõe-se análise detida das provas constantes nos autos, especialmente no que se refere ao laudo pericial de acidente de trânsito juntado no inquérito policial e reproduzido no processo.

A análise conjunta do Laudo nº 2017.07.000081CCV revela, de imediato, inexistir qualquer elemento técnico que permita imputar ao motorista comportamento imprudente, negligente ou em velocidade excessiva.

Isso porque, a velocidade registrada é compatível com a permitida para o tipo de veículo na via em questão, não havendo, no conjunto pericial, qualquer indício que aponte condução em desatenção ou risco.

A existência de marcas de frenagem também indica que o condutor reagiu ao avistar a o de cujus, realizando manobra compatível com a tentativa de evitar o acidente. Tais elementos reforçam a narrativa apresentada pelas rés durante todo o processo, segundo a qual a criança ingressou de forma abrupta na pista, tornando inviável manobra eficaz por parte do motorista.

O conteúdo da sentença penal absolutória proferida no Processo nº 0008554-25.2017.8.14.0013 confirma essa dinâmica. Naquela ação, o magistrado, após colher prova testemunhal, declarou expressamente que a vítima dirigiu-se à via de rolamento sem atentar-se ao perigo, que o motorista buscou evitar o impacto, e que não havia prova suficiente de culpa do acusado, absolvendo-o com fundamento no art. 386, III, do CPP e destacando a existência de culpa exclusiva da vítima.

Embora a absolvição penal por insuficiência de provas não vincule o juízo cível nos termos do art. 935 do Código Civil, sua fundamentação é plenamente coerente com os demais elementos probatórios reunidos no presente processo, reforçando a consistência da conclusão pericial.

No âmbito da prova testemunhal, igualmente não há qualquer elemento que indique excesso de velocidade ou direção imprudente.

Os autores, por seu turno, não lograram produzir prova técnica ou testemunhal que infirmasse o teor do laudo ou demonstrasse conduta ilícita, limitando-se a insistir na tese de excesso de velocidade, tese essa que não encontra confirmação em nenhum elemento objetivo dos autos.

Ressalte-se que, não se cuidando de transporte de passageiros nem de atividade típica de risco, aplica-se a responsabilidade subjetiva prevista nos arts. 186 e 927 do Código Civil. O dever de indenizar depende da comprovação de conduta culposa das rés e nexo causal com o dano, ônus que incumbia aos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC. Todavia, o conjunto probatório claramente demonstra que o evento danoso decorreu de ingresso repentino do menor na pista, sem possibilidade de reação eficaz por parte do motorista, constituindo causa exclusiva do acidente e rompendo o nexo causal.

Assim, a partir da prova pericial oficial, da coerência do acervo probatório colhido na esfera criminal, da ausência de prova técnica em sentido contrário, e da inexistência de elementos objetivos que indiquem qualquer espécie de culpa por parte do motorista ou das empresas apeladas, concluo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025